Tribunal: TJES
Processo: 5004530-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004530-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO ANALIA MENDES
AGRAVADO: SAMUEL FABRETTI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 14/03/2023.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004530-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO ANALIA MENDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A
AGRAVADO: SAMUEL FABRETTI

Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, LUZIHARD SILVA PEREIRA - ES31482-A

VOTO

O embargante, em síntese, alega
omissão no acórdão, eis que não teria se manifestado acerca do pedido alternativo de modulação dos efeitos da decisão liminar agravada,
no sentido de determinar que
“o agravado se abstenha de comparecimento ao espaço objeto do contrato local, bem como de manter contato com o agravante.
”.

Pois bem.

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, em que pese as alegações do embargante, o pedido alternativo também não deve ser acolhido, uma vez que impedir o acesso do embargado ou de seus prestadores de serviço ao estabelecimento, ou de contato, inviabilizaria o próprio cumprimento do contrato firmado entre as partes, além de inexistir elementos que justifique tal medida.

Diante de tais razões,
conheço
e acolho os embargos para, sanando a omissão apontada, manter inalterada a conclusão do acórdão do ID 3554029.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO ALTERNATIVO. OMISSÃO SANADA. CONCLUSÃO DO JULGADO ANTERIOR MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
O embargante, em síntese, alega
omissão no acórdão, eis que não teria se manifestado acerca do pedido alternativo de modulação dos efeitos da decisão liminar agravada,
no sentido de determinar que
“o agravado se abstenha de comparecimento ao espaço objeto do contrato local, bem como de manter contato com o agravante.
”.
2.
Nesse passo,
em que pese as alegações do embargante, o pedido alternativo também não deve ser acolhido, uma vez que impedir o acesso do embargado
ou de seus prestadores de serviço
ao estabelecimento,
ou de contato,
inviabilizaria o próprio cumprimento do contrato firmado entre as partes, além de inexistir elementos
que justifique tal medida.
3. Omissão sanada. Embargos acolhidos, mas sem alterar a conclusão do
acórdão anterior.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.